Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-59.2025.8.11.0021
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001119-59.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RINALDO CAETANO DA SILVA - CPF: 364.796.161-20 (APELANTE), ALAN DE JESUS CABRAL - CPF: 032.628.571-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO. DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA AO JUÍZO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra decisão
proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
,
que indeferiu
o
pedido de restituição de veículo retroescavadeira
,
apreendido
conforme
Boletim de Ocorrência no 2019.109208. O apelante alega ser proprietário do bem, com base em nota fiscal e contrato de compra e venda, e argumenta que o arquivamento do Inquérito Policial afasta o interesse penal, além de sustentar prejuízo econômico pela permanência do bem
apreendido
em pátio. Requereu a restituição
do veículo
e
a
dispensa d
o
pagamento de taxas de estadia e remoção. O Ministério Público
,

tanto em primeiro quanto segundo grau
,

manifestou
pelo desprovimento do recurso, com base em controvérsia quanto à propriedade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição do bem apreendido na esfera penal, diante da dúvida
quanto
a titularidade da retroescavadeira
apreendida,
objeto do pedido
de devolução
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de bem apreendido na esfera penal exige prova inequívoca da titularidade por parte do requerente, conforme dispõe o art. 120, §4o, do Código de Processo Penal.

O contrato de compra e venda apresentado pelo apelante é datado de 2013,
muito tempo antes dos fatos,
e não afasta a existência de controvérsia possessória e dominial em torno do bem, que envolve outro
contrato de compra e venda datado
de
2016
,

que demonstra a posse em nome de
terceira
pessoa.

A cadeia possessória do bem revela-se complexa, havendo alegações de cessão verbal, venda subsequente e retirada forçada do
veículo,
o que exige dilação probatória incompatível com o procedimento criminal.

Diante da dúvida
quant
o
a propriedade
do bem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e d
os
Tribunais estaduais determina o deslocamento da discussão para o juízo cível, nos termos do art. 120, §4o, do CPP.

A restituição
de bens apreendidos
no processo penal não pode ser deferida quando há incerteza fática e jurídica relevante sobre a propriedade, sob pena de indevida usurpação da competência do juízo cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de bem apreendido no processo penal depende de prova inequívoca de propriedade, sendo incabível quando houver dúvida fundada sobre a titularidade.

A existência de controvérsia sobre a cadeia dominial do bem apreendido impõe a
discussão da possessória
ao juízo cível, nos termos do art. 120, §4o, do CPP.

O processo penal não é via adequada para resolver disputas civis complexas envolvendo contratos, posse e domínio de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 11, 118 e 120, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.441.637/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.06.2019,
DJe
02.08.2019; TJSC, Apelação Criminal n. 5000203-77.2023.8.24.0113, rel. Des. Paulo Roberto
Sartorato
, Primeira Câmara Criminal, j.
10.08.2023; TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 5031655-02.2023.8.24.0018, rel. Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 25.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R
inaldo
C
aetano da
S
ilva
contra decisão proferida pelo Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu pedido de restituição de
bem apreendido, qual seja, um veículo
retroescavadeira modelo LB 90 4x2, toldo base, cor amarela, chassi AH1010104, motor no 30695386, apreendida
por conta da lavratura do
Boletim de Ocorrência no 2019.109208.

O apelante sustenta ter comprovado a propriedade
do veículo por meio
de nota fiscal e contrato de compra e venda, argumentando que o arquivamento do Inquérito Policial afasta qualquer interesse penal sobre o bem
;
sustenta, ainda
,

que a permanência do bem apreendido em pátio
policial
compromete sua integridade e
o
valor econômico
, ao final,
pugna pela restituição do bem e
a
dispensa do pagamento de taxas de estadia e remoção.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a existência de controvérsia sobre a titularidade do bem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
,
manifestou-se pelo desprovimento do
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao pleito de restituição de bem apreendido, qual seja, uma retroescavadeira modelo LB 90 4x2, cor amarela, chassi AH1010104, motor no 30695386, formulado por Rinaldo Caetano da Silva, indeferido pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

O juízo
a quo

indeferi
u
a pretensão
do apelante
com base na ausência de prova inequívoca d
a
propriedade
sobre
o bem, salientando que o contrato de compra e venda acostado aos autos é datado de 2013, anterior aos fatos, o que, aliado à controvérsia sobre a cadeia dominial do bem, impõe
-se
o deslocamento da lide para a esfera cível, conforme preconiza o §4o do artigo 120 do Código de Processo Penal.

A

respeito da restituição de coisas apreendidas
,

dispõem
os
artigos 11, 118 e 120, todos do Código de Processo Penal
,
o seguinte
:

Art.11 do CPP.
Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito.

Art.118 do CPP.
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art.120 do CPP.
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (...) §4
o
Em
caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

S
ob a ótica do processo constitucional criminal são 03 (três) as espécies de coisas que podem interessar ao processo penal: a) os instrumentos utilizados na execução do delito (
instrumenta sceleris
); b) os bens materiais havidos diretamente da prática do delito (
producta
sceleris
); e c) os bens materiais de valor exclusivamente probatório.

C
onforme narrado nos autos do Inquérito Policial arquivado,

o recorrente teria cedido verbalmente a retroescavadeira a Ricardo Alexandre Rodrigues Borella, como forma de compensação por investimentos realizados em uma propriedade rural. Posteriormente, Ricardo teria vendido o maquinário a Cleverson Elias
Jascoski
, que o
manteve em sua posse até ser surpreendido pela retirada forçada do bem pelo ora apelante, que adentrou a propriedade rural de Cleverson e levou o maquinário

da fazenda mediante ação direta, gerando a instauração de inquérito por possível exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), arquivado posteriormente por decadência.

Os elementos dos autos revelam uma cadeia possessória complexa e litigiosa
, tendo em vista que foi apresentad
a
pelo apelante a
documentação - nota fiscal e contrato de compra e venda datado de 2013
(ID.
282890481
)

–

o que
que demonstra
não
ser
suficiente para afastar a dúvida razoável quanto ao direito de propriedade.

A anterioridade do contrato
de compra e venda apresentado pelo recorrente
em relação aos fatos controvertidos,
bem como
a existência de outro contrato de compra e venda datado de 2016
(ID.
180795044
dos autos n°
0005460-92.2018.8.11.0021
)
apresentando como comprador do maquinário o Sr.
Cleverson Elias
Jascoski
,
impõe dúvida legítima acerca da titularidade do bem.

Desse modo,
a ausência de manifestação dos demais envolvidos na cadeia possessória e a inexistência de prova cabal de que as alienações posteriores ocorreram sem consentimento impedem o reconhecimento inequívoco da propriedade
, requisito para a restituição.

O Superior Tribunal de Justiça mantém o posicionamento firme no sentindo de que, na esfera processual penal, em havendo dúvida de quem é verdadeiramente o
titular
do bem apreendido,
deve-se discutir a propriedade do bem na esfera cível, conforme determina o art. 120, § 4° c/c ao art. 118 ambos do CPP.

Nesse
sentido
, cito os julgados a seguir:

DUVIDOSA A PROPRIEDADE DOS BENS APREENDIDOS, INDICADOS COMO PRODUTO DE CRIME, CABE AO JUÍZO CIVEL DIRIMIR A QUESTÃO DOMINIAL, NÃO SE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FORA DOS TRILHOS.
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ART.120,§ 4o, DOCÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO CÍVEL. FUNDADA DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DOS BENS CONSTRITOS. PERTINÊNCIA. PRECEDENTES.
FRAGMENTARIEDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.
7
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conquanto não mais interesse à persecução criminal, a existência de dúvida acerca da propriedade dos bens objeto de constrição judicial não autoriza, na forma incidental, sua imediata restituição ao requerente, devendo tal celeuma ser
discutida entre as partes interessadas perante o Juízo cível, conforme dicção do art.120,
§ 4.o
, conjugada à redação do art.
118
, ambos do
CPP
.2. Na espécie, o Tribunal ordinário, após percuciente reexame do delineamento fático e dos elementos de convicção carreados aos autos, concluiu remanescer fundada dúvida sobre a titularidade dos bens requeridos - não classificados no laudo exame pericial realizado pelo Núcleo de Criminalística da Polícia Federal como sucata -, mormente a teor das notas fiscais, que não permitiram inequívoca verificação, com descrição específica e pormenorizada que denote, de forma cabal, exata correspondência com o material apreendido
, e da prova testemunhal, que declarou ter cortado vagões e locomotivas da extinta RFFSA e que todo este material tinha como consumidor final, além da Gerdau, empresas siderúrgicas nacionais, como aDedini, a
Arcelormital
, a CSN e outras, delineamento apto a justificar a remessa dos autos ao Juízo cível. 3
. Nesse contexto, a pretensão de desconstituição do julgado, por suposta contrariedade aos
arts
.118e120,§ 4.o, ambos doCPP, sob a alegação de inexistir qualquer dúvida acerca da propriedade das coisas apreendidas
, e com status de sucata, não encontra guarida na via especial, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.o
7
da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental desprovido."(
AgRg
no
AREsp
n. 1.441.637/SP, relatora MinistraLaurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 2/8/2019).

Comungando do mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao enfrentar questão análoga, assentou que a existência de dúvida sobre a legítima propriedade de bem apreendido impõe a remessa das partes ao juízo cível, conforme preconiza o art. 120, § 4o, do Código de Processo Penal,
conforme jurisprudência que cito a seguir:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO NA ORIGEM COMO APELAÇÃO CRIMINAL
. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E RESSALVOU A POSSIBILIDADE DA PARTE BUSCAR O JUÍZO CÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 120, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO OBJURGADO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS A RESPEITO DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, CONFORME PROVA DOCUMENTAL. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 120, § 4o, DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "
Segundo o § 4o do artigo 120 do Código de Processo Penal, ao se deparar com um requerimento de restituição de coisa apreendida, 'em caso de dúvida sobre
quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea'".
(TJSC - Apelação Criminal n. 2012 .027229-9, de Blumenau, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em 29/11/2012). (TJSC, Apelação Criminal n. 5000203-77.2023.8 .24.0113, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Roberto
Sartorato
, Primeira Câmara Criminal, j. 10-08-2023). (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 5031655-02.2023.8 .24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. 25-01-2024).

(TJ-SC - Recurso em Sentido Estrito: 5031655-02.2023.8.24 .0018, Relator.: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 25/01/2024, Primeira Câmara Criminal)
.

Destarte, a defesa não comprovou

que o
apelante é
o verdadeiro proprietário do

be
m
cuja restituição reivindica, ao passo que, exsurge, em verdade, manifesta incerteza acerca d
o
real proprie
tário
do
bem
,
o que de
ve ser discutid
o
, portanto,
na
via própria,
o juízo cível,
com
oportunidade d
a produção de prova específica para este desiderato
.

No caso,
a
discussão sobre a titularidade do bem envolve questões contratuais, obrigacionais e possessórias que transcendem o âmbito da jurisdição penal
.

Dessa forma, apresenta-se indispensável a
realização
de dilação probatória para verificar o titular do direito de reivindicar o veículo,
sendo imperiosa a aplicação do
disposto no art. 120, §4o, do CPP, que determina a remessa das partes ao juízo cível quando há dúvida sobre a titularidade
do bem
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da apelação interposta e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025